Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-84.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004599-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (AGRAVADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PARCERIA RURAL COM USUFRUTO – PLANTIO DE TECA – EXTINÇÃO DO USUFRUTO COM A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE RAZOABILIDADE A MENOS DE DOIS ANOS PARA A COLHEITA – QUALIDADE DO PRODUTO IRRELEVANTE – RECURSO PROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

Não bastasse o fato da ora requerente estar há quase 24 (vinte e quatro) anos usufruindo das áreas em questão e dando seguimento ao plantio outrora realizado, faltando para a extinção do contrato somente 02 (dois) anos, o instrumento contratual não traz como causa de extinção a falta de qualidade da madeira plantada.

E
XMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência da advogada Aleandra F de Souza, inscrita na OAB-MT 6.249, pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por FLORESTECA S/A de decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposta contra
ANTONIO FRIGIERI FILHO e outros.

Diz que desde o ano de 1997 firmou contrato de parceria rural por meio do qual recebeu as terras dos recorridos
Antonio e Jaqueline Frigieri
em usufruto, de um lado, comprometendo-se a plantar madeira teca, envidando os melhores esforços para que tal plantação prosperasse, de outro, e que aos nu-proprietários, como pagamento pelo usufruto, seria entregue, ao final, um percentual da madeira.

Adiciona que ainda em 1997 assinaram escritura pública, com instituição do usufruto pelo prazo de 26 anos e, na sequência, começou a trabalhar na terra, bem como implementar adubos, plantas, com combate a incêndios, pragas, rotina que se manteve nas décadas seguintes e que, passados 19 anos do início da parceria, os ora agravados moveram ação de extinção de usufruto com pedido liminar de imissão na posse.

Insurge-se contra a confirmação da liminar na sentença, ao argumento de que esta Egrégia Corte de Justiça cassou referida ordem no julgamento do agravo nº 1003579-97.2016.

Aduz que a obrigação da recorrente é de meio e não de resultado, máxime se implementou as medidas para que a floresta de madeira teca prosperasse, cujo resultado não se deu mais satisfatório por conta de fatores alheios a seus esforços (especificamente, fertilidade do solo), conforme atestam perícia e demais elementos constantes dos autos, o que revela o
fummus boni iuris.

Defende a propriedade sob a floresta de madeira teca plantada na Fazenda. Diz que está no meio do corte da madeira, com inúmeras obrigações assumidas junto a terceiros, o que revela a necessidade de comercializar a madeira, sob pena de apodrecimento.

Pede o provimento do agravo para conceder o efeito suspensivo pleiteado e, alternativamente, seja concedido um prazo razoável para retirar a madeira existente na fazenda.

Foram ofertadas contrarrazões ao agravo (Id 46335476) pelo não conhecimento do recurso, por ofensa a dialeticidade.

No mérito, diz que o pedido dos agravantes acerca do direito de retirar a madeira sequer foi objeto da contestação. Informa que a r. sentença foi já foi devidamente cumprida, com a reintegração dos autores, aqui agravados, na posse e cancelamentos do usufruto nas matriculas nº s. 18.455, 18.456 e 23.673.

Ao final, pede o desprovimento do recurso com aplicação da multa do artigo 1021, § 4º do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por FLORESTECA S/A de decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposta contra
ANTONIO FRIGIERI FILHO e outros.

Por primeiro, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa a dialeticidade. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso.

No caso, a reiteração dos motivos de fato e de direito evidenciam a intenção de reforma da decisão recorrida. A respeito:

”PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso
. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido”.
(REsp 1774041 / TO, Segunda Turma, DJE 01.07.2019)

Pois bem. Registra-se que o fato da agravante buscar a retirada da madeira para comercialização, por si só, não autoriza a concessão de efeito suspensivo.

Como dito em exame preliminar, não restou evidenciado a probabilidade do direito alegado pelo ora agravante, requisito indispensável para que seja agregado efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Extinção de Usufruto, máxime fora
constatado que as árvores existentes não atendem aos requisitos para serem destinadas a serraria ou laminação, mas somente para energia, construção civil, escoras, ou fazendas estacas, com valor comercial inferior
.

Ademais, trata-se de decisão precária deste Relator, a qual perdurará tão apenas até o julgamento de mérito da apelação cível, pelo Colegiado.

A respeito:

AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos
, capazes de modificar o entendimento da relatora,
a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto
.
(N.U 0078404-58.2018.8.11.0000, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (g.n)

AGRAVO INTERNO
. PETIÇÃO. ART. 1.012, § 3º, I, DO CPC.
AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

É de ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo à apelação interposta com a sentença de improcedência dos embargos à execução, pois os requisitos para tanto não foram preenchidos. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo Interno, Nº 70083912378, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 10-06-2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO
.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO, COM BASE ART. 1.012, § 3º, DO CPC
. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL.
RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO
. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.

1. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação,
considerando a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação
.

2. Recebimento da apelação meramente no efeito devolutivo interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração da obrigação alimentar. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Interno, Nº 70083157529, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-12-2019) (g.n)

AGRAVO INTERNO
. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
MULTA.

Não há falar em modificação da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta
pelo ora agravante na ação ordinária, na qual litiga com a agravada,
porquanto a parte recorrente não trouxe nenhum argumento novo a fim de ensejar eventual alteração do posicionamento já adotado, reiterando aquilo que fora trazido em petição
. Hipótese em que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1012, § 1º, V, NCPC). Ausência dos requisitos a autorizar a excepcional concessão de efeito suspensivo. Diante do desprovimento do agravo interno, impõe-se a condenação da parte agravante ao pagamento da multa estabelecida pelo art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Jurisprudência da Câmara e da Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. UNÂNIME.(Agravo Interno, Nº 70082948803, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019) (g.n)

AGRAVO INTERNO
.
DECISÃO PRECÁRIA DO RELATOR QUE DEFERE OU INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO
OU MEDIDA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.
DESCABIMENTO
. PRECEDENTES DA CÂMARA. DECISÃO QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Agravo Interno, Nº 70082933862, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 04-12-2019) (g.n)

Importante consignar que a procedência da ação, traz como consequência, a ordem de imissão dos autores, ora agravados, na posse do imóvel objeto do usufruto.

Por fim, afasta-se o pedido de aplicação da multa do artigo 1021, § 4º do CPC, porquanto não evidenciado o intuito meramente protelatório.

Ante o exposto, por não haver argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantém-se decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1º DE JULHO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto o pedido de preferência com sustentação oral do advogado
Flaviano Kleber Taques Figueiredo, OAB-MT 7348-O
, pela agravante.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por FLORESTECA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Petição nº. 1004599-84.2020.8.11.0000, ajuizada em face de ANTONIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI, indeferiu o pedido formulado pelo Agravante, no sentido de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a Ação de Extinção de Usufruto e determinou a imediata reintegração de posse dos autores na área objeto do litígio (ID 35055472).

Para tanto, o agravante aduz que, não há qualquer perigo ou urgência no caso concreto a justificar a concessão de uma liminar no bojo da sentença.

Afirma que é simplesmente descabido confirmar liminar outrora concedida, mormente quando já cassada anteriormente por este Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1003579-97.2016.

Sustenta que fez tudo o que estava ao seu alcance para que a plantação prosperasse: adubou o solo, construiu cercas, plantou, combateu as pragas, combateu incêndios, realizou desbastes periódicos e etc., de maneira que, se o resultado não foi o esperado, isso se deveu, conforme atesta o perito no laudo complementar, à baixa fertilidade do solo.

Menciona que a madeira teca plantada na fazenda objeto desta ação é de propriedade da recorrente.

Argumenta que, os recorridos deram em usufruto sua terra para que a recorrente plantasse sua madeira, destinando, ao final, uma parte da produção aos nu-proprietários como forma de pagamento pelo direito real. Ocorre que, os recorridos precisaram de dinheiro e a recorrente concordou em comprar parte da madeira a que estes teriam direito, de modo que cerca de 95% da madeira existente na Fazenda Paraíso é de propriedade da Floresteca, o que significa centenas de hectares de madeira teca.

Defende que, não se pode simplesmente extinguir o usufruto e, do dia para a noite, imitir os autores na posse, sem que se dê à empresa ao menos um prazo razoável para tirar seus bens dali. Está-se falando em uma floresta de madeira teca.

Argui que, a empresa está no meio do corte da madeira; e que há uma série de obrigações relevantíssimas e compromissos operacionais com terceiros que dependem da comercialização da madeira da empresa que está plantada naquela fazenda.

Alega que, há muitas madeiras já cortadas que, se não forem retiradas em prazo exíguo, apodrecerão (ID 41201480).

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando, pelo não conhecimento do recurso, por ofensa a dialeticidade. Alternativamente, pelo desprovimento do recurso (ID 46335476).

Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido.

Pelo o que dos autos consta, o litígio refere-se ao procedimento do plantio de teca na área objeto do usufruto, se realizado de maneira adequada, ou não, ao atingimento dos fins a que se propuseram as partes.

Infere-se que, muito embora a liminar tenha sido concedida aos demandantes, ora peticionados, esta foi revogada no Agravo de Instrumento nº. 1003579-97.2016.8.11.0000 (ID 34588685).

Diante desse contexto fático, tem-se que a liminar de imissão dos ora requeridos na posse do imóvel estabelecida no ato sentencial, na verdade, configura nova decisão autônoma, na medida em que impossível a confirmação da tutela de urgência concedida
initio littis
, que já havia sido revogada em grau recursal.

Logo, já a primeira vista, sequer seria aplicável o disposto no §1º, do art. 1.012, do CPC, que excepciona a regra de que a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.

A propósito:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo
.

§ 1º
Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que
:

[...];

V -
confirma, concede ou revoga tutela provisória
;

[...].

Ou seja, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, apenas
quando confirmada, concedida ou revogada tutela provisória,
o que, como dito, não é o caso dos autos
.

Ainda que assim não fosse,
o caso dos autos apresenta algumas outras peculiaridades que conduzem, invariavelmente, à concessão do efeito suspensivo pretendido
, de modo a incidir o disposto no §4º, do art. 1.012, do CPC, que assim dispõe:

§ 4º Nas hipóteses do § 1º,
a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Com efeito, extrai-se que a Escritura Pública de Instituição de Usufruto com Reserva de Domínio e Cláusula de Exclusiva Opção de Compra e Aquisição de Domínio de Áreas Rurais e Outras Avenças foi firmada em
25/09/1997
, a fim de ceder o uso, o gozo e fruição dos imóveis de propriedade dos ora requeridos, pelo prazo de 26 (vinte e seis) anos, restando estabelecido que investimentos de quantia considerável seriam feitos nas áreas cedidas, e que as árvores plantadas, do tipo teca, assim como a madeira e todos os direitos decorrentes do plantio tornar-se-iam propriedade exclusiva da outorgada/usufrutuária, independentemente de qualquer fato e evento (ID 34602010 - Pág. 2/23).

Logo, dado o prazo estipulado, o contrato findar-se-ia em
26/09/2023
, o que é justificável, uma vez que o referido instrumento fez constar que, a árvore em questão (“teca”) tem sua madeira aproveitada economicamente apenas após 25 (vinte e cinco) anos do plantio.

Observa-se que, na Cláusula Quarta, restou fixado que o preço total do usufruto, por todo o período do ajuste, corresponderia ao valor em moeda corrente nacional equivalente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor em dinheiro da madeira que vier a ser obtida com o plantio de teca, quando houvesse a alienação da referida madeira.

Em outras palavras, os outorgantes, ora requeridos, tornar-se-iam
“proprietários de 20% (vinte por cento) do valor da madeira de toda área de plantio de teca que vier a ser empreendida nas áreas objeto deste usufruto, com a opção dos mesmos Outorgantes/Nu-proprietários de transformarem este benefício de 20% (vinte por cento) do valor da madeira de toda área de plantio de teca que vier a ser empreendida nas áreas objeto deste usufruto, em participação societária, ações, de empresa que venha a incorporar a título de cessão o empreendimento de plantio de teca efetivado nas mesmas áreas” (sic)
, conforme disposto no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quarta.

Destaca-se que, o Parágrafo Quinto da cláusula de referência dispôs que a outorgada, ora requerente, estaria isenta de prestar contas de qualquer espécie aos outorgantes, ora requeridos.

Por fim, importa mencionar que, o instrumento em questão fez constar, em sua Cláusula Décima Primeira, que o usufruto se extinguiria: I) pelo término do prazo de sua duração; II) pela aquisição das áreas rurais objeto do contrato pela outorgada/usufrutuária; III) pelo distrato por mútuo consenso; IV) pela desapropriação total das áreas objeto do contrato.

Ora, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, ante a abrupta imissão dos ora requeridos na posse dos imóveis, milita em favor dos requerentes.

Com efeito, não bastasse o fato da ora requerente estar há quase 24 (vinte e quatro) anos usufruindo das áreas em questão e dando seguimento ao plantio outrora realizado, faltando para a extinção do contrato somente 02 (dois) anos, o instrumento contratual não traz como causa de extinção a falta de qualidade da madeira plantada.

Ademais, consta do caderno processual que, realizada a prova pericial judicial, o perito nomeado constatou que o baixo desenvolvimento da plantação se deve à baixa fertilidade do solo.

De qualquer forma, ainda que tenha sido constatado que as árvores existentes não atendem aos requisitos para serraria ou laminação, há ainda a opção de destiná-las para energia, construção civil, escoras, ou fazendas estacas, com valor comercial inferior.

Ou seja, as árvores possuem valor comercial, ainda que inferior, de modo que, a imissão imediata dos ora requeridos na posse do imóvel, tal como informado nos autos, acarretará dano grave ou de difícil reparação à requerente.

Aliás, como restou mencionado, as partes fixaram que o preço total do usufruto, corresponderia ao valor em moeda corrente nacional equivalente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor em dinheiro da madeira
que vier a ser obtida com o plantio de teca
, quando houvesse a alienação da referida madeira; isto é, em nenhum momento o contrato mencionou a qualidade da madeira, tampouco, que a sua destinação deveria se dar à a serraria ou laminação.

Como se isso não bastasse, infere-se do caderno processual que, em 19/02/2020, os ora requeridos comunicaram o requerente que, em cumprimento ao mandado de imissão de posse, retomaram a posse da área total da fazenda, proibindo a entrada de funcionários da ora requerente e a retirada de tratores e outros equipamentos a esta pertencentes.

Ora, como dito, a propriedade da madeira plantada na Fazenda é da requerente, de modo que, ao menos, deveria ter sido concedido prazo para que ela retirasse do imóvel rural a madeira que lhe pertence, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Tal argumentação, ao menos nesse momento processual, evidencia o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, mormente se se observar que, durante o trâmite processual militou em favor do ora requerente guarida à sua posse (tanto que revogada a liminar concedida), de maneira que, não conceder agora o pretendido efeito suspensivo, seria o mesmo que afastar os fundamentos que conduziram à revogação da liminar anteriormente concedida, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1003579-97.2016.8.11.0000 (ID 34588685).

Desse modo, evidente que a hipótese se amolda ao §4º do art. 1.012 do CPC, pois evidenciada a relevância do fundamento recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Logo, demonstrados todos os pressupostos exigidos, qual seja, o perigo de dano grave ou de difícil reparação, há de se suspender a eficácia da sentença objurgada.

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator para dar outra solução ao caso e, assim,
DEFERIR
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 05 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

É como voto.

EM 12
DE AGOSTO DE 2020:

PROVIDO, POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020